Tribunal: TJDFT
Processo: 0733709-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). VERIFICADO O ERRO MATERIAL INDICADO. VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL INDICADO COM ERRO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos Embargantes, recorridos no Recurso Inominado, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, alegando a existência de erro material na referência ao valor pretendido pela parte Recorrente, ora Embargada, a título de condenação por dano moral, no importe de R$ 10.000,00(dez mil reais).

2. A alegação dos Embargantes é no sentido de que não obstante constar do acórdão que o valor pretendido a título de condenação por dano moral é de R$ 10.000,00(dez mil reais), na verdade o valor pretendido, indicado na inicial, é de R$ 20.000,00(vinte mil reais). Assim, pleiteia a correção, para que no acórdão e na ementa passe a constar o valor correto.

3. Apesar de intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões, conforme atesta a certidão de ID 51854274.

4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil.

5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

6. Efetivamente, nos termos do acórdão proferido, Id 50905620 e na respectiva ementa, foi mencionado que o valor pretendido a título de condenação por suposto dano moral sofrido era de R$ 10.000,00(dez mil reais). Contudo, é possível aferir que, na origem, na inicial do processo houve referência a ambos os valores, de R$ 20.000,00(vinte mil reais, no capítulo III “Do Dano Moral”; já o pedido final é de condenação por dano moral no importe de R$ 10.000,00(dez mil reais). Entretanto, o que repercute no caso em apreço é o fato de que o valor atribuído à causa é de R$ 20.000,00(vinte mil reais), sendo este o parâmetro adotado para a quantificação da condenação a título de honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10%, conforme definido no acórdão de ID 50905620.

7. Isto posto, verifico a ocorrência do ERRO MATERIAL, motivo pelo qual DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos para o fim de corrigir o erro material do acórdão e da ementa e definir que o valor sobre o qual será calculado o percentual de 10% a título de condenação por honorários advocatícios de sucumbência é de R$ 20.000.00(vinte mil reais).

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.